Tribunal: TJMT
Processo: 1023941-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023941-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANSELMO ALVES DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 123.566.816-98 (ADVOGADO), RESIDENCIAL CUIABA INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 36.451.438/0001-33 (AGRAVANTE), MAIS LAR ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 29.795.190/0001-62 (AGRAVANTE), WENDERSON DA SILVA CORREA - CPF: 052.011.611-97 (AGRAVADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RECÉM-ENTREGUE. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REVOGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual se deferiu tutela provisória para impor o pagamento de aluguel mensal correspondente a 1% do valor do imóvel, além de conceder justiça gratuita e inverter o ônus da prova em favor da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a justiça gratuita pode ser concedida com base em declaração de hipossuficiência e documentos que demonstram baixa renda mensal;

(ii) saber se estão presentes os requisitos legais para inversão do ônus da prova nas relações de consumo, diante da hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações;

(iii) saber se é admissível a concessão de tutela provisória de urgência para obrigar o pagamento de aluguel mensal com base apenas em prova unilateral e sem demonstração inequívoca da inabitabilidade do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A justiça gratuita foi corretamente concedida, nos termos do art. 98 e do art. 99, § 3o, do CPC, diante da declaração de hipossuficiência e documentos que evidenciam remuneração mensal insuficiente, não infirmados por prova em contrário.

4. A inversão do ônus da prova é cabível nas hipóteses de relação de consumo quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, conforme art. 6o, VIII, do CDC. O contrato de compra e venda do imóvel e os relatos de vícios construtivos logo após a entrega demonstram a plausibilidade da narrativa.

5. A tutela de urgência que impôs obrigação de pagamento mensal foi deferida com base em vídeos e fotografias unilaterais, sem laudo pericial. Tal medida possui caráter pecuniário e continuado, e apresenta risco de irreversibilidade, sendo vedada pelo art. 300, § 3o, do CPC.
6. A própria parte autora formulou pedido subsidiário de lucros cessantes, reconhecendo que eventual condenação dependeria da instrução probatória. A ausência de prova idônea impede a concessão da tutela pleiteada em cognição sumária.

7. Precedentes do Tribunal reafirmam a necessidade de prova técnica e de demonstração de urgência concreta para concessão de tutela de urgência em casos de vícios construtivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento parcialmente provido para revogar a tutela provisória de urgência que impôs o pagamento de aluguel mensal. Mantidos os demais termos da decisão agravada, inclusive a concessão da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da justiça gratuita pode se fundar em declaração de hipossuficiência não infirmada por prova em contrário. 2. A inversão do ônus da prova é admissível nas relações de consumo quando presentes verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica do consumidor. 3. A tutela provisória de urgência de natureza pecuniária exige prova idônea da urgência e da reversibilidade, sendo vedada quando baseada apenas em elementos unilaterais e houver risco de irreversibilidade da medida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, § 3o, e 300, § 3o; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1017755-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2025; TJMT, AI 1014838-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 27.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RESIDENCIAL CUIABÁ INCORPORADORA SPE LTDA e MAIS LAR ENGENHARIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais de no 1006230-61.2025.8.11.0041, ajuizada por WENDERSON DA SILVA CORREA, deferiu pedido de tutela de urgência para compelir as rés ao pagamento de aluguel mensal equivalente a 1% do valor do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, consistente no apartamento no 103, Bloco 16, do empreendimento “Viver Mais Park”, em razão da existência de vícios construtivos, supostamente constatados desde a entrega do imóvel, ocorrida em abril de 2024.

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam, em suma, que a decisão recorrida não pode subsistir, pois não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela provisória, na medida em que não se evidenciam a verossimilhança do direito alegado, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigências expressamente previstas no art. 300 do Código de Processo Civil.

Alegam, ainda, que a medida imposta mostra-se irreversível, uma vez que o agravado declarou não possuir condições financeiras de ressarcir os valores que vier a receber a título de aluguel, caso ao final venha a ser derrotado na demanda, o que ensejaria prejuízos irreparáveis às recorrentes.

Acrescentam que os vícios apontados no imóvel não foram objeto de perícia técnica judicial, limitando-se o agravado a instruir a petição inicial com fotografias e vídeos produzidos unilateralmente, elementos que não podem ser considerados como prova idônea a embasar a concessão de obrigação de natureza pecuniária em sede de cognição sumária.

Ao final, requerem a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a integral reforma da decisão recorrida, com a consequente revogação da medida deferida em primeiro grau.

Indeferida a liminar recursal. (id. 301406393).

Certificou-se o decurso do prazo legal para apresentação de contraminuta sem manifestação da parte agravada WENDERSON DA SILVA CORREA, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente recurso visa à reforma da decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais de no 1006230-61.2025.8.11.0041, ajuizada por WENDERSON DA SILVA CORREA, deferiu os benefícios da justiça gratuita em favor do agravado, determinou a inversão do ônus da prova e concedeu tutela provisória para impor às agravantes o pagamento de aluguel mensal correspondente a 1% do valor do imóvel adquirido.

Inicialmente, registro que a devolutividade do agravo é estrita, limitando-se esta Câmara à apreciação dos três pontos expressamente impugnados.

1.

Da justiça gratuita

O Código de Processo Civil disciplina, em seu art. 98, que a pessoa natural poderá litigar sob o pálio da gratuidade da justiça quando não dispuser de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A teor do disposto no art. 99, §3o, do mesmo diploma, a simples declaração de hipossuficiência firmada pela parte é suficiente para a concessão do benefício, gozando de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova em sentido contrário.

Na hipótese, o agravado apresentou declaração de hipossuficiência, acompanhada de sua carteira de trabalho digital, da qual se extrai que aufere remuneração mensal de R$ 3.383,50 (id. 183784312 dos autos de origem). Tal montante, considerado no contexto de suas despesas ordinárias de subsistência, revela-se insuficiente para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Por outro lado, as agravantes não apresentaram qualquer elemento idôneo capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração firmada, razão pela qual se mostra acertada a decisão que deferiu a gratuidade da justiça, a qual deve ser mantida.

2.

Da inversão do ônus da prova

De acordo com o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive mediante a inversão do ônus da prova, a critério do juiz, quando verossímil a alegação ou quando caracterizada a hipossuficiência.

No caso, o agravado celebrou contrato de promessa de compra e venda do apartamento no 103, Bloco 16, do empreendimento “Viver Mais Park”, tendo recebido as chaves em abril de 2024, menos de um ano antes da propositura da ação.

Narra que, logo após a imissão na posse, passou a relatar vícios construtivos significativos, infiltrações, mofo, falhas de vedação e problemas estruturais, tendo, inclusive, protocolado reclamações administrativas não atendidas pelas agravantes.

Tais circunstâncias não apenas demonstram a verossimilhança das alegações, mas também evidenciam a hipossuficiência técnica do consumidor, que não dispõe dos mesmos recursos probatórios de uma incorporadora e de uma construtora.

Diante desse cenário, deve ser mantida a decisão recorrida, também neste particular.

3.

Da tutela provisória de urgência (aluguel mensal)

O juízo da causa determinou, em sede de antecipação da tutela, que as agravantes efetuem o pagamento de aluguel mensal no valor de R$ 1.532,36, correspondente a 1% do valor do imóvel, até a efetiva solução dos vícios construtivos relatados pelo agravado.

É inegável que a narrativa inicial, reforçada por registros audiovisuais e protocolos administrativos, revela quadro preocupante, de possível insalubridade e inabitabilidade do imóvel, capaz de afetar a saúde e a segurança da família do agravado.

No entanto, a despeito da plausibilidade, a prova apresentada ainda é unilateral, consubstanciada em fotografias e vídeos, sem respaldo em laudo pericial independente que ateste, de modo inequívoco, a efetiva inabitabilidade do apartamento.

Some-se a isso o caráter pecuniário e continuado da obrigação imposta, que exige redobrada cautela em sede de cognição sumária, especialmente porque o agravado declarou não possuir condições financeiras para ressarcir os valores eventualmente recebidos, em caso de improcedência da ação. Tal circunstância atrai a vedação do art. 300, §3o, do CPC, que impede a concessão de tutela de urgência quando houver risco de irreversibilidade.

Registro, ademais, que o próprio agravado formulou, de forma subsidiária, pedido de condenação das rés ao pagamento de indenização correspondente aos aluguéis mensais, a título de lucros cessantes, desde o primeiro protocolo administrativo até a conclusão dos reparos.

Com isso, o próprio autor reconhece que a efetiva definição sobre eventual obrigação de custear aluguel depende da verificação, em sede de instrução probatória, da extensão dos vícios construtivos e da alegada inabitabilidade do imóvel.

A jurisprudência desta Corte vai na mesma linha. No RAI 1017755-66.2025.8.11.0000, esta Câmara concluiu pela impossibilidade de concessão de tutela de urgência em razão da ausência de urgência concreta e da necessidade de dilação probatória para apuração dos vícios construtivos, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que determine o imediato reparo do imóvel ou medidas alternativas de realocação e custeio de despesas. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O imóvel foi adquirido em 2020, a vistoria da Defesa Civil ocorreu em 2022 e o pedido de tutela foi formulado apenas em 2025, afastando a urgência necessária à medida pleiteada em razão do decurso temporal superior a três anos.
A solução da controvérsia demanda dilação probatória para apuração das causas dos vícios construtivos e das responsabilidades da construtora, não sendo possível a concessão da medida liminar neste momento processual.
(...)
A ausência de prova suficiente acerca da probabilidade do direito e do perigo de dano imediato impede a concessão de medida liminar em casos de vícios construtivos
. (N.U 1017755-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025) (destaquei)

No mesmo sentido, a 5a Câmara de Direito Privado, destacou que a existência de controvérsia acerca do inadimplemento contratual e dos vícios construtivos inviabiliza a concessão de tutela antecipada, sob pena de antecipação indevida do mérito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CRUZADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. (...).
III. Razões de decidir3. A controvérsia demanda dilação probatória, em virtude da alegação de inadimplemento cruzado e vícios construtivos, cujas causas e consequências exigem instrução técnica e pericial.4. A concessão da tutela antecipada, nesse cenário, configuraria antecipação do mérito, em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa
. (...). (N.U 1014838-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

No contexto dos autos, embora a situação apresentada mereça atenção, a imposição imediata de aluguel mensal, sem instrução adequada e com risco concreto de irreversibilidade, não se mostra juridicamente adequada nesta fase processual.

Face ao exposto,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento, tão somente para revogar a tutela provisória que determinou o pagamento de aluguel mensal em favor do agravado, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

Mantém-se
, contudo, a decisão agravada nos pontos em que concedeu os benefícios da justiça gratuita e inverteu o ônus da prova, observando-se que a distribuição dinâmica da prova poderá ser reavaliada pelo juízo de origem, em momento oportuno, à luz do contraditório e da instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025